Tribunal: TJSP
Processo: 1129508-12.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – R. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DO BEM AO DA TABELA FIPE – IMPOSSIBILIDADE – NÃO VINCULAÇÃO – VEÍCULO NÃO VENDIDO PELO BANCO, QUE ATUOU COMO MERO AGENTE FINANCEIRO. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS – IMPOSSIBILIDADE. A RÉ PODIA COBRAR JUROS ACIMA DE 12% AO ANO, NOS TERMOS DA SÚMULA

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – R. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DO BEM AO DA TABELA FIPE – IMPOSSIBILIDADE – NÃO VINCULAÇÃO – VEÍCULO NÃO VENDIDO PELO BANCO, QUE ATUOU COMO MERO AGENTE FINANCEIRO. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS – IMPOSSIBILIDADE. A RÉ PODIA COBRAR JUROS ACIMA DE 12% AO ANO, NOS TERMOS DA SÚMULA VINCULANTE No 7 DO STF. ADEMAIS, A TAXA COBRADA NÃO SE MOSTRA ABUSIVA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA POIS FOI DEMONSTRADA A PRESTAÇAO DO SERVIÇO E O VALOR NÃO É ABUSIVO. TAC E TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL: NÃO HOUVE COBRANÇA DA PRIMEIRA; A SEGUNDA A SENTENÇA JÁ AFASTOU. DEVOLUÇÃO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ. RECÁLCULO DO IOF, DECORRENTE DO AFASTAMENTO DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. POSSIBILIDADE. – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1129508-12.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RENAN
DURAES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO J SAFRA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: recurso
parcialmente provido, na parte conhecida, v.u., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129508-12.2019.8.26.0100 -Voto no 2827
2
VOTO No: 2827
APEL.No: 1129508-12.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (1a VC DO F CENTRAL)
APTE. : RENAN DURAES DOS SANTOS
APDO. : BANCO SAFRA S.A.
AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO R. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DO
BEM AO DA TABELA FIPE
IMPOSSIBILIDADE
NÃO
VINCULAÇÃO VEÍCULO NÃO VENDIDO PELO BANCO, QUE
ATUOU COMO MERO AGENTE FINANCEIRO. LIMITAÇÃO DA
TAXA DE JUROS IMPOSSIBILIDADE. A RÉ PODIA COBRAR
JUROS ACIMA DE 12% AO ANO, NOS TERMOS DA SÚMULA
VINCULANTE No 7 DO STF. ADEMAIS, A TAXA COBRADA
NÃO SE MOSTRA ABUSIVA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA POIS FOI DEMONSTRADA
A PRESTAÇAO DO SERVIÇO E O VALOR NÃO É ABUSIVO.
TAC E TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO
FALTA DE
INTERESSE RECURSAL: NÃO HOUVE COBRANÇA DA
PRIMEIRA; A SEGUNDA A SENTENÇA JÁ AFASTOU.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO
IMPOSSIBILIDADE
AUSÊNCIA
DE PROVA DA MÁ-FÉ. RECÁLCULO DO IOF, DECORRENTE
DO
AFASTAMENTO
DA
TARIFA
DE
REGISTRO
DE
CONTRATO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE
PROVIDA, NA PARTE CONHECIDA.
Apelação
interposta
por
RENAN
DURAES
DOS
SANTOS, nos autos da ação revisional de cédula de crédito bancário que move
em face de BANCO SAFRA S.A., cujos pedidos iniciais foram julgados
parcialmente procedentes, unicamente para afastar a cobrança da tarifa de
registro do contrato, nos termos da sentença de fls. 77/81, da MM. Juíza de
Direito PAULA REGINA SCHEMPF CATTAN, da qual o relatório se adota.
Sucumbência recíproca, imputando-se ao autor o pagamento de 80% das
custas e despesas processuais e o restante ao réu. Honorários advocatícios em
10% sobre o valor atualizado da causa, sendo tal quantia dividida na proporção
de 80% para o patrono do réu e 20% ao do autor.
Sustenta que celebrou contrato de financiamento de
veículo com o réu e o valor do financiamento deve ser reduzido, pois o preço de
venda supera o valor da tabela FIPE. Há ilegalidade na taxa de juros, na
cobrança de TAC (tarifa de abertura de crédito), tarifa de avaliação do bem e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129508-12.2019.8.26.0100 -Voto no 2827
3
registro do contrato. Deve haver devolução em dobro e o IOF tem de ser
recalculado, tomando-se como base de cálculo o valor revisado.
Sem contrarrazões, vieram os autos à E. 2a Instância.
É o relatório.
A sentença comporta reparo só no que tange ao IOF.
Inicialmente, não há como se acolher a tese do autor
segundo a qual o valor do financiamento deve ser reduzido, pois superior ao
valor do veículo segundo a tabela FIPE.
Ora, a tabela em questão não é de observância
obrigatória, meramente refletindo preços médios de mercado; e o autor
concordou livre e conscientemente com o preço de venda do veículo, razão pela
qual não há por que ser reduzido.
De mais a mais, como bem anotou o Juiz a quo, a
pretensão sequer poderia ser deduzida em face do banco, uma vez que não foi
ele quem vendeu o veículo, participando apenas do financiamento do bem.
No que tange à taxa de juros, é pacífico o entendimento
de que o revogado § 3o do art. 192 da Constituição Federal, que previa a
limitação de juros em 12% ao ano, tinha eficácia limitada, dependendo de lei
complementar que o regulamentasse.
A matéria, aliás, foi sumulada pelo Supremo Tribunal
Federal (Súmula Vinculante no 7): “A NORMA DO § 3o DO ARTIGO 192 DA
CONSTITUIÇÃO,
REVOGADA
PELA
EMENDA
CONSTITUCIONAL No
40/2003, QUE LIMITAVA A TAXA DE JUROS REAIS A 12% AO ANO, TINHA
SUA APLICAÇÃO CONDICIONADA À EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR.”
Nessa mesma toada, também é pacífico o entendimento
de que a taxa de juros cobrada por instituições financeiras não está sujeita ao
limite de 12% ao ano previsto na Lei da Usura, nos termos da Súmula 596 do
Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129508-12.2019.8.26.0100 -Voto no 2827
4
Assim, o réu podia, em tese, cobrar juros acima de 12%
ao ano, a menos que tivesse restado provada a abusividade nessa cobrança, o
que não ocorreu no caso em tela, já que a taxa incidente está de acordo com a
praticada no mercado.
Quanto à tarifa de avaliação do bem, restou fixado pelo
Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040 do Código de Processo
Civil (recurso repetitivo), que a tarifa em questão é válida, desde que haja prova
da prestação do serviço e contanto que o valor não seja excessivamente
oneroso (Tema 958 - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).
O documento de fls. 66/67 demonstra a avaliação
realizada no bem. O valor cobrado (R$ 299,00 fls. 25) não é abusivo, estando
autorizada a cobrança.
Quanto à TAC (tarifa de abertura de crédito) e à tarifa de
registro do contrato, o autor não possui interesse recursal: a primeira não foi
cobrada (o que foi pactuado é a TC Tarifa de Cadastro, que não se confunde
com TAC
tarifa de abertura de crédito); e a segunda já foi afastada na
sentença.
No que tange à devolução em dobro do valor da tarifa de
registro, anoto que a pretensão não vinga, pois é pacífico o entendimento de
que para incidência da penalidade, deve estar presente má-fé do banco, que
não se presume, e disto não há prova nos autos.
Por derradeiro, com relação ao recálculo do IOF, que
teria sido apreçado com base no valor originário do contrato, devendo, agora,
observar a redução da tarifa de registro, anoto que o valor a ser devolvido ao
autor é ínfimo.
Mesmo assim, se o IOF foi calculado levando em conta
também a insubsistente tarifa de registro do contrato, então não resta senão
determinar a recomposição de seu valor. O montante exigido e satisfeito a maior
será compensado de eventual quantum debeatur, restituindo-se ao autor o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129508-12.2019.8.26.0100 -Voto no 2827
5
porventura sobejar, também na forma simples, conforme decidido acima,
sempre com atualização monetária de cada desembolso e juros moratórios em
um por cento ao mês, calculados da citação.
Do exposto, conheço em parte da apelação e, nesta
extensão, provejo-a parcialmente, nos termos do voto.
Mantém-se
a
distribuição
da
sucumbência
como
disciplinada em 1a Instância, porquanto desprezível a modificação no grau de
decaimento de cada litigante. Sem honorários advocatícios recursais, à luz do
desfecho atribuído à irresignação (STJ, 2a Seção: Agravo Interno nos Embargos
de Divergência em Recurso Especial no 1.539.725/DF).
Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos embargos
de declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii)
consideram-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas
reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator